Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-02.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PONTOS OMISSOS. AUSÊNCIA DE INCONFORMISMO REFERENTE ÀS ATAS DE REUNIÃO. SENTENÇA. COISA JULGADA. FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA.
1. O Tribunal não apreciou o tema relativo às atas de reunião, porque não houve argumento de inconformismo a respeito, em observância ao efeito devolutivo.
2. Em virtude de não haver fundamento de inconformismo referente às atas de reunião, não houve apreciação pelo Tribunal sobre o tema mencionado, em observância ao efeito devolutivo.
3. Inexiste violação à coisa julgada, isso porque, embora os fundamentos utilizados cheguem à conclusão de ser devido o pagamento, não poderia haver a condenação em seu dispositivo, pois adstrito ao pedido inicial, nos termos dos arts. 492 e 504, ambos do CPC.
4. Recurso provido, sem modificação de resultado.